Tribunal: TJES
Processo: 5006920-82.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006920-82.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ELVIS VIANA FANCHIOTTI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL FÍSICO. CONFISSÃO JUDICIAL NA CONTESTAÇÃO. FATO INCONTROVERSO. BOA-FÉ OBJETIVA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança ajuizada em face de Elvis Viana Fanchiotti, julgou improcedentes os pedidos iniciais. O juízo de origem entendeu que a instituição financeira não comprovou o vínculo obrigacional ante a ausência de contrato assinado ou prova robusta do desembolso. A instituição financeira recorre sustentando que a relação jurídica foi comprovada por documentos sistêmicos e, primordialmente, pela confissão do réu em sua defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a confissão do réu em sede de contestação, aliada aos documentos sistêmicos, é suficiente para comprovar a existência do vínculo contratual e a exigibilidade da dívida, suprindo a ausência de instrumento contratual físico assinado.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embora inexista contrato físico assinado — prática comum em contratações eletrônicas —, o réu admitiu expressamente na contestação que realizou o empréstimo pessoal para a compra de um veículo de trabalho.
4.
Nos termos do art. 389 do CPC, há confissão quando a parte admite fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário. Ademais, fatos confessados prescindem de produção de prova, conforme o art. 374, II, do CPC.
5.
A admissão do empréstimo torna incontroverso o vínculo jurídico e o recebimento do crédito, sendo irrelevantes alegações posteriores de dificuldades financeiras para eximir-se da obrigação.
6.
A confissão judicial possui elevado valor probante e converge com os extratos de liberação de crédito e planilhas de evolução do débito constantes nos autos.
7.
O comportamento da parte que admite a contratação e o uso do numerário, mas nega a relação jurídica para evitar o pagamento, viola a boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
9.

Tese de julgamento:
A confissão judicial expressa na peça de defesa quanto à contratação de empréstimo e recebimento dos valores torna o fato incontroverso, suprindo a ausência de instrumento contratual físico e autorizando a procedência do pedido de cobrança.
10.
O saldo devedor deve ser corrigido pelo IPCA-E com juros de 1% ao mês desde o inadimplemento até a publicação da Lei nº 14.905/2024, quando passa a incidir exclusivamente a Taxa SELIC.
11.
Ônus de sucumbência invertido, com fixação de honorários em 10% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade de justiça.
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 373, I, 374, II, e 389; Código Civil, art. 406; Lei nº 14.905/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5
006920-82.2023.8.08.0006

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELAD
O
:
E
LVIS VIANA FANCHIOTTI

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de
ELVIS VIANA FANCHIOTTI
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não haveria nos autos prova mínima da existência do vínculo obrigacional, condenando a instituição financeira ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (evento 17578905), o apelante pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese: a) que a relação jurídica restou plenamente comprovada, não apenas pelos documentos sistêmicos e extratos juntados, mas pela própria confissão do réu em sede de contestação; b) que o valor pretendido decorre de inadimplemento de contrato de empréstimo pessoal cujos valores foram efetivamente disponibilizados na conta do apelado.

Contrarrazões ofertadas pelo apelado no evento 17578909, pelo desprovimento do recurso de apelação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito como segue.

O cerne da controvérsia reside em verificar a existência de vínculo contratual e a exigibilidade da dívida cobrada pelo Banco Bradesco S.A. em face de Elvis Viana Fanchiotti.

O magistrado de primeiro grau julgou a ação improcedente por entender que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), apontando a ausência de contrato assinado ou prova robusta do desembolso. Entretanto, após detida análise dos autos, verifico que a r. sentença merece reforma.

A despeito da ausência de um instrumento contratual físico assinado — o que é comum em contratações eletrônicas —, há um elemento probatório decisivo que foi desconsiderado:
a confissão real da parte ré.
Ao compulsar a peça de defesa (evento 17578893), observa-se que o apelado declarou expressamente que “
fez o referido empréstimo pessoal
para comprar um veículo de trabalho, pois na época do ocorrido era motorista profissional
.”

Nos termos do art. 389 do Código de Processo Civil,
"há confissão, judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário"
. Outrossim, extrai-se do art. 374, inciso II, do Código de Processo Civil, que
não dependem de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária
. No caso concreto, a leitura atenta da contestação revela verdadeira
confissão judicial
quanto ao fato constitutivo do direito do autor.

Ao admitir que tomou o empréstimo para a finalidade de adquirir um veículo, o réu torna incontroverso o fato da existência do vínculo jurídico e do recebimento do crédito.

Tal declaração constitui admissão inequívoca da contratação do empréstimo e do recebimento do numerário, sendo irrelevante, para esse fim, a posterior alegação de dificuldades financeiras ou desemprego. A confissão judicial, ainda que qualificada, é meio de prova dotado de elevado valor probante, sobretudo quando converge com os demais elementos constantes dos autos, como o extrato de liberação do crédito (evento 17578886) e a planilha de evolução do débito (evento 17578887).

Nesse contexto, não pode o réu se beneficiar da própria conduta, admitindo a contratação e a utilização dos valores e, ao mesmo tempo, negar a existência da relação jurídica para se eximir da obrigação de pagar. A boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais e processuais, repele tal comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Portanto, suficientemente comprovada a relação jurídica e a disponibilização do numerário, e não tendo o réu comprovado o pagamento da dívida (fato extintivo do direito do autor), a procedência do pedido de cobrança é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-
LHE

PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais, condenando o réu ao pagamento do saldo devedor apontado na inicial (R$ 169.717,95), corrigido monetariamente pelo IPCA-E e acrescido de juros de 1% ao mês desde o inadimplemento até a publicação da Lei nº 14.905/2024, momento em que o valor passa a ser atualizado exclusivamente pela Taxa SELIC, em estrita observância ao art. 406 do Código Civil.

Por conseguinte, inverto o ônus da sucumbência, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a gratuidade de justiça que ora defiro em razão da hipossuficiência declarada.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.